Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742702-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HELIO NASCIMENTO DE SOUZA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília (ID 251594050) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco que se abstenha de realizar débitos automáticos na conta corrente do autor. Em suas razões (ID 76890697) sustenta que: 1) o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência; 2) é nula a cláusula de irrevogabilidade de autorização de débito automático; 3) a instituição financeira tinha conhecimento do grau de comprometimento de renda do autor; 4) o banco liberou crédito sem qualquer controle; 5) não tem renda para custear suas despesas básicas; 6) após o crédito do salário tem sofrido descontos automáticos e sucessivos relativos aos contratos em discussão; 7) está há mais de 8 meses sem acesso à sua única fonte de renda; 8) há saldo provisionado (bloqueado) na conta no valor de R$ 12.078,23; 9) possui família que depende desta única fonte de renda. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar qualquer débito automático em sua conta corrente/salário relativo aos contratos 2024576863 e 0162456930, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão a antecipação da tutela recursal. A controvérsia recursal consiste em determinar se devem ser interrompidos os descontos efetuados na conta bancária do agravante, com fundamento em autorização anterior de débito automático. Inicialmente, ressalte-se que incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). O Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicação da Resolução. Registrem-se, a título ilustrativo, julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva: “[...] 4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “O cancelamento unilateral da autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente, em razão de arrependimento posterior ou do alto comprometimento da renda, será possível apenas mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis”. [...] (Acórdão 2007996, 0718253-83.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe: 18/06/2025.)”. “[...] 1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2003662, 0711087-66.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe: 11/06/2025.)”. “[...] 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos apenas em casos em que o titular não reconheça a autorização, ou quando o contrato seja omisso quanto à modalidade de pagamento, conforme o art. 9o, parágrafo único. 4. O princípio do pacta sunt servanda, aliado ao dever de preservação da segurança jurídica, impõe a manutenção de cláusulas contratuais válidas, livremente pactuadas, desde que não evidenciadas condições abusivas ou desequilíbrio contratual. 5. O cancelamento unilateral da autorização de débito pelo consumidor, após ter contratado empréstimos e obtido vantagens decorrentes de menor risco de inadimplemento pela instituição financeira (juros reduzidos e condições favoráveis), configura conduta contraditória e contrária à boa-fé objetiva. 6. A anulação ou alteração de cláusulas contratuais requer prova inequívoca de abusividade ou excessiva onerosidade, inexistente no caso concreto. Não se demonstrou qualquer irregularidade na contratação ou desequilíbrio que justificasse a revisão das condições livremente pactuadas. [...] 9. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 2013543, 0731918-69.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025, DJe: 04/07/2025.)”. De outro lado, há julgados que prestigiam a possibilidade de revogação da autorização. A propósito, consignem-se alguns precedentes: “[...] 3. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. 4. Contudo, importa salientar que aqui se cuida exclusivamente da possiblidade de o consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonerá-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 2012848, 0709434-29.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe: 04/07/2025.)”. “[...] 2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN. [...] 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 2002432, 0723342-87.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 22/05/2025, DJe: 04/06/2025.)”. “[...] IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimo comum em conta corrente autorizada pelo consumidor, inclusive em conta salário, desde que haja autorização válida e eficaz. 2. A autorização pode ser revogada a qualquer tempo, sendo nula cláusula contratual que impeça essa revogação. 3. O cancelamento da autorização de débito não implica quitação da dívida, cabendo ao credor adotar os meios legais para sua cobrança.” [...] (Acórdão 2013378, 0713285-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.)”. O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema. Entende a Corte ser legítima a revogação da permissão de desconto diretamente na conta corrente: “[...] 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. [...] 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. [...] (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)”. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança. A propósito, o art. 187 do Código Civil, estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. A Resolução do Conselho Monetário Nacional - que não é lei em sentido formal - há que ser lida sob as luzes da boa-fé objetiva - que decorre de lei ordinária (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor). Deve-se, como consequência, vedar condutas que indiquem a má-fé do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, com a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente e, logo depois (um a três meses), sem qualquer justificativa, a revogação da autorização. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil). Na hipótese, o recorrente demonstrou a existência dos contratos apontados na inicial e o pedido administrativo de cancelamento da autorização de débito automático dos contratos correspondentes (ID 76890700). Neste momento, não há indicativo de exercício abusivo do direito. Os contratos foram celebrados há mais de um ano antes do ajuizamento da ação. Assim, em cognição sumária, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Também ficou demonstrado o perigo de dano: os extratos bancários dos meses de julho, agosto e setembro de 2025 (ID 76890701) demonstram que, no mesmo dia em que o agravante recebeu sua remuneração, o banco descontou valores substanciais. Os documentos revelam comprometimento praticamente integral da renda do agravante, que alega estar há mais de 8 meses sem acesso à sua fonte de subsistência. Ademais, há saldo provisionado (bloqueado) no valor de R$ 12.078,23, o que evidencia o risco de dano em se aguardar a análise do mérito recursal. Por fim, ressalta-se que, caso o agravante não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o BRB BANCO DE BRASÍLIA suspenda todos os débitos automáticos realizados na conta bancária do agravante, referentes aos contratos 2024576863 e 0162456930, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator